Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704169-64.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTANTINO DE OLIVEIRA APELADO: KARINE MIRANDA FERREIRA LARA D E C I S Ã O Petição apresentada pela parte apelada no âmbito da apelação interposta pela parte autora contra a sentença de procedência do pedido de reparação por danos imateriais. A parte apelada pede prioridade para inclusão do processo em pauta de julgamento presencial e a retirada da tramitação em segredo de justiça. Pois bem. Com relação ao pedido de prioridade para inclusão em pauta, registra-se a anotação nos autos da prioridade legal em razão da idade (maior de 80 anos). Dessa forma, o processo seguirá a devida tramitação, com observância das preferências previstas em lei e da ordem de conclusão estabelecida no artigo 12 do Código de Processo Civil, sem prejuízo da avaliação oportuna quanto à pauta presencial pela Secretaria do Colegiado. E com relação ao pedido de levantamento do segredo de justiça, constata-se que o e. Juízo de origem já teria determinado a revogação da restrição (id 77929479). Assim, diante da ausência de fundamento legal que justifique a manutenção do sigilo e da concordância expressa da parte que originalmente o teria postulado, ratifico a medida e determino o prosseguimento do processo com publicidade ordinária, com as devidas anotações no sistema. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator